Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O emprego da arma branca, em si, não pode ser um indiferente penal. A valoração a esse respeito deve ser levada à primeira fase da dosimetria para que se considere mais exacerbada a culpabilidade do agente, como feito pelo Juízo a quo.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível no caso concreto, uma vez que encontra óbice na condicionante imposta no art. 44, I, do CP, por ter sido o crime em apreço cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.